Tribunal: TJBA
Processo: 8032088-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032088-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MILENA SANTOS DA SILVA SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. REGISTRO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, CPC. DEVER DO FORNECEDOR DE EXIBIR O CONTRATO. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032088-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MILENA SANTOS DA SILVA SOUSA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE#,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator